Tribunal: TJSP
Processo: 1501876-16.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRELIMINAR – Apreensão de armamento no mesmo contexto que em nada influiu na apuração da receptação e foi objeto de ação penal autônoma, já transitada em julgado. Conexão instrumental não verificada. Distribuição livre escorreita.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita dos bens. Confissão judicial

Ementa:

RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRELIMINAR – Apreensão de armamento no mesmo contexto que em nada influiu na apuração da receptação e foi objeto de ação penal autônoma, já transitada em julgado. Conexão instrumental não verificada. Distribuição livre escorreita.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita dos bens. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima indireta e pelo depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos pisos. Mau antecedente (1/6) – Reincidência integralmente compensada com a confissão espontânea (Súmula no 545 e Tema no 585 do C. STJ). Bis in idem não caracterizado. Diferentes condenações transitadas em julgado, utilizadas em fases distintas da dosimetria – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II e III; e 77, I e II) – Apelo desprovido.